Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-83.2024.8.11.0084
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-83.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Citação, Citação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
À

DECISÃO SURPRESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL NA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação da embargante. Sustenta-se a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de "decisão surpresa", por suposto indeferimento da prova testemunhal apenas na sentença, sem contraditório prévio. Requereu-se, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 9o, 10, 489, §1o, IV e VI, do CPC e do art. 5o, LIV e LV, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada “decisão surpresa” decorrente do indeferimento da prova testemunhal somente na sentença; (
ii
) estabelecer se é necessário prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de “decisão surpresa”, ao afirmar que a parte foi intimada para especificar as provas pretendidas, tendo o juízo, com base na suficiência do acervo documental, indeferido a produção da prova testemunhal de forma fundamentada.

A intimação para especificação de provas satisfaz o contraditório prévio previsto nos
arts
. 9o e 10 do CPC, sendo legítimo o indeferimento de prova considerada inútil ou protelatória diretamente na sentença, nos termos do art. 370, parágrafo único, c/c art. 355, II, do CPC.

O fundamento adotado — suficiência da prova documental — constitui juízo técnico do magistrado e não configura decisão surpresa, por não introduzir fundamento jurídico novo ou inesperado.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente adequadamente a matéria, conforme entendimento do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 355, II, 370, parágrafo único, 1.022, 1.023, 1.025; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 333088378), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante alega a existência de
omissão
no v. acórdão, sustentando que não teria sido enfrentada especificamente a tese de que o indeferimento da prova testemunhal ocorreu apenas na sentença, sem prévia oitiva da parte, configurando "decisão surpresa" em violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC.

Argumenta que o acórdão teria se limitado a afirmar que a parte foi "intimada para especificar provas", mas não teria analisado o fundamento central de que o indeferimento somente ocorreu no momento da sentença, sem contraditório prévio sobre a inutilidade da prova.

Subsidiariamente, requer o
prequestionamento explícito
dos
arts
. 9o, 10, 489, §1o, IV e VI, do CPC, e art. 5o, LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo
não acolhimento
dos embargos, sustentando que:
o
s embargos traduzem mero inconformismo com o julgado;
o
acórdão tratou expressamente da questão da prova testemunhal;
n
ão há omissão, contradição ou obscuridade;
a
simples alegação de interesse em prequestionamento não justifica o acolhimento dos declaratórios;
o
julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos e artigos invocados pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

A função dos embargos declaratórios é
integrativa e
aclaratória
, não se prestando ao reexame de matéria já decidida, tampouco à rediscussão de teses jurídicas devidamente enfrentadas pelo órgão julgador.

D
a inexistência de omissão

Ao contrário do alegado pela embargante, o v. acórdão embargado
enfrentou expressamente
a questão relativa à alegada "decisão surpresa".

Com efeito, o acórdão consignou de forma clara e fundamentada:

"No caso vertente, a decisão de primeiro grau encontra-se amplamente fundamentada, tendo o magistrado concluído pela plena suficiência do acervo documental já inserido nos autos, razão pela qual afastou, com correção técnica, a necessidade de prova testemunhal."

E, especificamente sobre a alegação de decisão surpresa:

"Além disso, tampouco prospera a alegação de 'decisão surpresa'. A apelante foi oportunamente intimada para especificar as provas que entendia pertinentes (Id. 189448300), tendo o juízo analisado o requerimento e fundamentado o indeferimento, em estrita observância ao devido processo legal e ao contraditório."

O acórdão demonstrou que:
a
parte foi regularmente intimada para especificar provas;
o
juízo analisou o requerimento de produção probatória;
o
indeferimento foi devidamente fundamentado;
h
ouve observância ao contraditório e ao devido processo legal.

A embargante pretende, em verdade, que o Tribunal adote tese diversa daquela já expressamente rejeitada, qual seja, a de que seria
necessária intimação específica para se manifestar sobre o eventual indeferimento da prova antes da prolação da sentença.

Tal entendimento não encontra amparo no ordenamento processual vigente.

D
a necessidade de intimação prévia para indeferimento de prova

O art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza expressamente o juiz a indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

Art. 370.Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A intimação para especificação de provas
não se confunde
com a necessidade de prévia manifestação sobre o indeferimento. Uma vez requerida a prova e considerando-a o magistrado desnecessária, pode indeferi-la fundamentadamente, inclusive na própria sentença, quando proceder ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC).

Os
arts
. 9o e 10 do CPC vedam a
decisão surpresa
quanto a
fundamentos jurídicos
não submetidos ao contraditório, e não quanto ao juízo de valoração probatória, que é inerente à atividade jurisdicional.

No caso concreto, o fundamento utilizado —
suficiência da prova documental
— é matéria de livre apreciação do julgador, destinatário final da prova, e não configura fundamento novo ou surpreendente que exigisse prévia oitiva da parte.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento explícito, cumpre observar que o julgador
não está obrigado
a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, aplicando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da fundamentação adequada, ainda que sem menção expressa a cada dispositivo legal.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou
, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessária a menção expressa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026